Tribunal: STF
Processo: ARE 1360521
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 5, p. 221):



     



    “Indenizatória. Reparação por danos materiais em razão de perdas financeiras decorrentes de operações da Bolsa de Valores. Suposta falha na prestação do serviço. Violação do dever de informação. Autor que participou conscientemente do mercado de risco, assumindo o risco inerente ao negócio. Parte ré que cumpriu com o ônus que lhe cabia. Sentença que se prestigia. Recurso desprovido.” 



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 5, p. 240).



     No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alínea a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LIV; e 93, IX, da Constituição da República.



    Alega que o acórdão recorrido possui vício de fundamentação em virtude da ausência de apreciação específica das razões recursais.



    Quanto ao mérito, assevera-se que “Uma vez reconhecida a existência de relação jurídica de tal natureza, seria de rigor, a observância pelo julgador de todos os princípios que regem o direito consumerista. Não é coerente, portanto, que o mesmo utilize dois pesos e duas medidas, estabelecendo um critério no que à definição da relação jurídica vigente entre as partes e outro critério no que diz respeito aos fundamentos utilizados para julgar a ação, como aconteceu neste caso. Se já poderíamos afirmar que tal incoerência e insuficiência de jurisdição ocorreu na r. sentença de fls. 925 e seguintes, mais certo ainda é se afirmar que o v. acórdão de fls. 1.023/1.025 dos autos (ainda mais singelo que a r. sentença) ofende ao disposto nos Arts. 5º, LV, bem como, Art. 93, IX, da Constituição Federal. ” (eDOC 6, p. 67)



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    No julgamento da apelação cível, o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 5, p.222/223):



    “Assim, o fato de o investidor acumular prejuízos, por si só, não pode ser considerada como decorrente de falha da corretora. 



    Analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que o autor participou conscientemente do mercado de risco, buscando obter ganhos acima da média alcançada em investimentos conservadores, assumindo, em contrapartida, o risco inerente ao negócio. 



    Compulsando o contrato celebrado entre as partes de fls.208/234, verifica-se que o autor foi devidamente informado acerca dos riscos dos investimentos na Bolsa de Valores. 



    (…)



    Assim, verifica-se que a parte ré cumpriu com o ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373,II do CPC, qual seja, que o autor foi devidamente informado sobre as condições e riscos das operações que realizou, razão pela qual, a improcedência do pedido se impõe. “ 



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem, no tocante à existência, ou não, de má gestão financeira para a configuração de dano indenizável, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável (Código de Defesa do Consumidor), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    Nesse contexto, confira-se com as seguintes ementas:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES POR DOAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1339816 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-210 Public 22.10.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 684676 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 21.08.12)



    Por fim, verifica-se que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que seja contrário aos interesses do recorrente.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1313 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente